Tribunal: TJMT
Processo: 1025029-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025029-14.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 946.057.771-72 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ELIAS VIEIRA PEDRO - CPF: 650.731.261-49 (RECORRENTE), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (RECORRENTE), ROSEVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 795.822.221-15 (RECORRENTE), SIDNEY DA SILVA AZEVEDO - CPF: 902.941.141-49 (RECORRENTE), RICARDO MANOEL BRITO MESSA - CPF: 876.143.081-15 (RECORRENTE), TONY JACKSON CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 627.834.751-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DOURADO BRASIL - CPF: 803.294.541-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Edson Fernandes dos Santos e outros opuseram embargos de declaração contra o acórdão proferido pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo demandado e deu-lhe provimento
.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão no acórdão embargado, em relação à necessidade de observar o reconhecimento do direito à promoção dos embargantes em outros processos coletivos e o risco de a manutenção do julgamento improcedente lesionar a segurança jurídica e a impessoalidade.

Ao final, pugnam pela modificação do julgado.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 154219652, requerendo a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado no acórdão embargado,
para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, é
necessária a demonstração de que o militar, supostamente prejudicado, tenha preenchido os requisitos legais objetivos e subjetivos.

Ademais, vale consignar que a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública e do cumprimento de vários requisitos exigidos na legislação, tais como a análise da existência de vagas e a correta realização de cursos e estágios.

Dessa forma, foi dado provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso no sentido de afastar a procedência da ação, visto que não comprovados todos os requisitos exigidos para a declaração de promoção.

Assim, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção dos embargantes é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Os defeitos que autorizam o manejo dos embargos de declaração devem estar intrínsecos ao ato judicial, sendo defeso apreciar detalhes externos.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

Deixo de condenar em honorários, porém advirto os embargantes para a norma prevista nos §§2o e 3o do art. 1.026 do CPC, em eventual caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023